Tribunal: TJDFT
Processo: 0701893-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701893-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: MARCOS EUSTAQUIO DE PAULA NETO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n. 0700316-31.2022.8.07.0001, que declarou sua incompetência para processamento e julgamento do feito e determinou a remessa ao Juízo da Vara Cível de Águas Lindas/GO: Foi determinado que parte autora esclarecesse o motivo pelo qual ajuizou a ação no foro de Brasília, considerando o fato de as partes, autora e ré, possuírem, respectivamente, domicílio no Rio de Janeiro/RJ e em Águas Lindas/GO. O esclarecimento foi solicitado, pois, mesmo versando sobre questão de competência relativa, não existe qualquer motivo para fixação da competência do foro de Brasília/DF para processamento e julgamento do feito, considerando o fato de nenhuma das partes possuir domicílio em Região Administrativa abrangida pela competência territorial da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Pensar em sentido contrário seria permitir a escolha aleatória do foro pelas partes, o que violaria o princípio do juiz natural. Neste sentido o acórdão abaixo colacionado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência territorial estabelece os limites para escolha do fora que melhor atende aos interesses da parte. 1.1. No caso em apreço, o exequente escolheu de forma completamente aleatório o foro do ajuizamento da execução, vez que não coincide nem com a residência do exequente, nem do executado, nem do local do pagamento. 2. Nesses casos, possível o reconhecimento de ofício da incompetência do juízo mesmo, tendo em vista a impossibilidade da escolha aleatória. 3. Conflito conhecido e não provido para declarar competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1154422, 07177966420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intimada, a parte autora informa que a escolha do foro não ocorreu de forma aleatória. Sustenta que a escolha do foro encontra amparo na alínea “a” do inciso IV e no inciso V do artigo 53 do Código de Processo Civil. Sobre a manifestação da parte autora, entendo que não lhe assiste razão. Explico. Num. 113235957 - Pág. 2 Assinado eletronicamente por: ACACIA REGINA SOARES DE SA - 20/01/2022 16:36:49 https://pje.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012016364899900000105202141 Número do documento: 22012016364899900000105202141 Este documento foi gerado pelo usuário 281.***.***-34 em 25/01/2022 14:06:02 Primeiro, o lugar do ato, considerando que a ação visa a reparação de danos sofridos em razão de acidente de veículos, é o do local do acidente, ou seja, Taguatinga/DF. Ademais, conforme anteriormente consignado, é evidente que nenhuma das partes possui residência na Circunscrição Judiciária de Brasília. Neste ponto, no que se refere ao endereço da autora, reforço o entendimento anterior do Juízo, afirmando que o endereço da parte é o local de sua sede, conforme expressa disposição legal (artigo 75, IV, Código de Processo Civil). Sendo assim, verifico que não há justificativa plausível para o ajuizamento da ação no foro de Brasília/DF, pois as partes nenhuma das partes possui domicílio em Região Administrativa Abrangida pela competência territorial da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Esclareço que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a Corte Cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, o entendimento do TJDFT em julgamento de conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, tendo em vista o teor da decisão de declaração de incompetência proferida pelo Juízo Cível do Guará: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. EXCEÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA. SEM RELAÇÃO COM OS DOMICÍLIOS DAS PARTES. PRECEDENTES STJ E TJDFT. 1. Consoante a Súmula 33 do STJ, é vedado ao juiz declinar da competência de ofício quando esta for relativa. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido que é "inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Conflito de competência admitido para declarar a competência do juízo suscitante. (Acórdão 1279376, 07153571220208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões acima expostas, declaro a incompetência do juízo da 3a Vara Cível para o processamento e julgamento do feito, bem como, com fundamento no artigo 46 do Código de Processo Civil, determino a remessa do feito ao Juízo da Vara Cível de Águas Lindas/GO. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra o presente ato, remeta-se o processo ao Juízo competente. Acácia Regina Soares de Sá Juíza de Direito Substituta Alega que “a Sucursal responsável pela indenização do seguro situa-se em Brasília. A obrigação deve ser paga em Brasília. O acidente ocorreu no Distrito Federal. O acesso eletrônico é universal e regra de competência está vigente. O Agravado Réu estava com seu carro no Distrito Federal (FIAT SIENA, placa PQQ3968-GO), sendo que o Agravado Réu cometeu uma invasão de preferencial atingindo o veículo segurado (GM Ônix, placa REI3J30-DF). O Réu trabalha na Escola Técnica de Ceilândia. A colisão se deu em Taguatinga. O conserto do veículo segurado ocorreu em Brasília e o pagamento ocorreu na Sucursal de Brasília.” Argumenta que a lei permite que a seguradora ajuíze a ação em Brasília, o que pode ser de interesse do próprio agravado/requerido. Aduz que a decisão afronta a Súmula 33 do STJ e o art. 53 do CPC/2015. Requer a concessão de efeito suspensivo para que o processo não seja enviado para Águas Lindas/GO até a decisão final deste Agravo. Ao final, requer a reforma da decisão impugnada para manter a competência da 3a Vara Cível de Brasília. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 32110107). Em uma análise preliminar, entendo que a competência definida no art. 53, IV, a do CPC é regra de competência territorial, e, portanto, de natureza relativa, não podendo, a princípio ser reconhecida a incompetência de ofício considerando a Súmula 33 do colendo STJ. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para manter os autos no Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que deverá prosseguir com o processamento do feito. Deixo de intimar a parte agravada para contrarrazões, diante da ausência de citação no processo principal. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de janeiro de 2022